Tribunal: TJMT
Processo: 1017554-50.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por W G DE ALMEIDA - ME contra a decisão interlocutória proferida na ação de busca e apreensão no 1013845-78.2020.8.11.0041, movida em seu desfavor por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA perante a Quarta Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que deferiu a liminar de busca e apreensão pleiteada pela agravada.
Em síntese, alega a agravante que não houve não comprovação da constituição da Agravante em mora, conforme prevê o art. 2o, § 2o e art. 3o, ambos do Decreto-lei 911/1969, devendo ser extinta a ação sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, e § 3o do CPC.
Alega ter a agravada agido de má-fé, pede seja acolhida a prejudicial de mérito, para aplicar efeito translativo e determinar de ofício a extinção do processo ou, alternativamente, seja revogada a tutela de urgência, determinando que a agravada restitua no prazo de 48h00min o veículo, caso os mesmos tenham sido vendidos/alienados à terceiro, seja ressarcido os valores corrigidos, de acordo com a respectiva tabela fipe, desde a data de sua apreensão, sob pena de multa diária de R$ 500,00.
Síntese necessária.
Pelo exposto nos autos entendo ter a agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
Com relação a ausência de notificação, tem-se que a notificação extrajudicial deve ocorrer de acordo com o artigo 2o, § 2o, do DL 911/69, “a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor”.
Pela leitura da norma supracitada, infere-se que a constituição em mora do devedor deve ser comprovada, de forma imprescindível, por meio de carta registrada com aviso de recebimento, sendo considerado o recebimento dessa notificação, ainda que por terceira pessoa, pressuposto de condição e desenvolvimento válido e regular do processo.
Neste sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO REVISIONAL. SÚMULA N. 83/STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento de que, para a comprovação da mora nos contratos de alienação fiduciária, é necessária a notificação extrajudicial, por meio de cartório de títulos e documentos, entregue no endereço do devedor, dispensada a notificação pessoal. 2. Consoante entendimento pacífico deste STJ, o ajuizamento de ação revisional, por si só, não descaracteriza a mora. 3. No caso concreto, o Tribunal de origem entendeu que a notificação foi devidamente realizada. Além disso, verificou que não foi reconhecida abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade, bem como que não foi realizado nenhum depósito na ação revisional. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Relator(a) Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA (1146) - Órgão Julgador - T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento 03/03/2016)
No caso, verifico que a notificação extrajudicial expedida tendente a comprovar a mora do devedor, ora agravante (ID 54915973), não foi entregue ao devedor conforme se infere do documento de ID 54915973, p.4, pelo motivo seguinte: “Não existe o número”.
É iterativa, ainda, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, para efeito de constituição em mora do devedor, é válida a entrega da notificação em seu endereço, sendo imprescindível, todavia, a comprovação do efetivo recebimento, o que não ocorreu no caso.
Confira-se o entendimento jurisprudencial:
“Ementa - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. PROVA DO RECEBIMENTO NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. NECESSIDADE. 1. Conforme o entendimento assente deste Superior Tribunal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1726367 / SP - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - 2018/0042540-9 - Relator(a) - Ministro LÁZARO GUIMARÃES - QUARTA TURMA – j. 11/09/2018)
“Ementa - AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO. DOMICÍLIO DO DEVEDOR. VIA POSTAL. SÚMULA No 83/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL. INVIABILIDADE. 1. O tribunal local decidiu de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é válida a notificação extrajudicial, para a constituição em mora do devedor, desde que recebida no endereço de seu domicílio por via postal e com aviso de recebimento. Precedente. 2. O simples ajuizamento de ação revisional não descaracteriza a mora, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual. Precedentes.” (AgInt no AREsp 863320 / MS - AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - 2016/0035724-9 - Relator(a) Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA (1147) - TERCEIRA TURMA – j. 28/03/2017)
Deste Tribunal:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO - DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO "AUSENTE" - TENTATIVA POR OUTROS MEIOS NÃO PROVIDENCIADA - MORA NÃO CONFIGURADA - REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA - SÚMULA 72 DO STJ – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO - EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RECURSO PROVIDO.A notificação extrajudicial enviada ao devedor no endereço constante no contrato mas devolvida pelo motivo "AUSENTE" não é suficiente para comprovar a MORA, cabendo ao credor fazê-lo por outros meios.Essa prova é imprescindível à BUSCA e APREENSÃO do bem alienado fiduciariamente (Súmula n. 72/STJ).Aplica-se o efeito translativo à decisão proferida em AGRAVO de INSTRUMENTO que consigna a ausência desse elemento necessário, por se tratar de matéria de ordem pública, com a consequente extinção da Ação sem julgamento do mérito (REsp 1293721/PR).”
(N.U 1006249-06.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2019, Publicado no DJE 28/06/2019)
Logo, a ausência de pressuposto processual, relativo à comprovação da constituição em mora, nos termos do § 2o do art. 2o do Decreto-Lei no 911/69, e Súmula 72, do STJ acarreta a extinção da Ação de Busca e Apreensão.
Assim, nesta fase prefacial, em respeito ao que determina o artigo 932, V, “a” e “b” e a fim de se evitar prejuízo futuro para qualquer das partes, prudente determinar a vedação da alienação imediata do bem, o qual deve ser mantido na Comarca e em poder da parte autora até que essa questão seja mais bem analisada pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal.
Com essas considerações, CONCEDO EM PARTE O EFEITO SUSPENSIVO ao recurso para o fim de determinar a vedação da alienação imediata do bem, devendo o mesmo permanecer Comarca e em poder da parte autora, ora agravante, até que esta questão seja mais bem vista e analisada pela Segunda Câmara Cível deste sodalício conterrâneo, quando do julgamento do mérito recursal.
Notifique-se o juízo de origem.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =